Tribunal: TJMT
Processo: 0003218-57.2018.8.11.0023
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003218-57.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.388.121-98 (APELADO), DALAN RODRIGUES BARBOSA - CPF: 022.113.231-70 (TESTEMUNHA), ALCIONE TAVARES DE LIMA - CPF: 054.749.481-58 (TESTEMUNHA), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. MATERIALIDADE ATESTADA PERICIALMENTE. AUTORIA CORROBORADA POR FLAGRANTE E DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAPSOS MNEMÔNICOS EM JUÍZO PELO DECURSO DO TEMPO. IRRELEVÂNCIA. HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMONIA COM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E PROVAS IRREPETÍVEIS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, redação original), sob o fundamento de insuficiência probatória, haja vista que a testemunha policial, ouvida em juízo anos após o fato, não recordou detalhes específicos da apreensão do artefato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o esquecimento de detalhes da diligência por agente policial em juízo, decorrente do lapso temporal, tem o condão de invalidar a prova da materialidade e autoria constituídas no flagrante; e (ii) se a condenação baseada em elementos informativos do inquérito, quando corroborados por prova pericial irrepetível e confirmação judicial da ocorrência, viola o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por prova pericial irrepetível, consistente no laudo que atestou a eficiência da arma e a supressão da numeração.
4. A autoria encontra respaldo na prisão em flagrante e na confirmação judicial da abordagem, sendo irrelevante o esquecimento de detalhes específicos pelo agente estatal.
5. Não há ofensa ao art. 155 do CPP quando a condenação se funda em acervo probatório misto, harmônico e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal provido para reformar a sentença e condenar o apelado.

Tese de julgamento:
"O lapso de memória de agentes policiais em juízo quanto a detalhes específicos da diligência, justificado pelo decurso do tempo, não autoriza a absolvição quando a materialidade e a autoria delitiva são corroboradas por provas irrepetíveis, como a perícia técnica e o auto de prisão em flagrante, devidamente ratificados sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV (redação original); CP, arts. 33, § 2º, 'c', 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 853.038/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, Súmula 231, N.U 1002039-49.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, J. 15/12/2025

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo nos autos da Ação Penal - Procedimento Ordinário n. 0003218-57.2018.8.11.0023, que absolveu o acusado
WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV). A sentença de primeiro grau havia julgado extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime do art. 306 do CTB, prosseguindo o feito apenas quanto ao delito remanescente.

Razões recursais:
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões, requereu a reforma da sentença para condenar o apelado. Sustentou que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados em juízo, em especial pelo depoimento do policial militar e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, bem como pela confissão extrajudicial do acusado e pelo laudo pericial que atestou a eficiência da arma e a supressão de sua numeração (id. 330608987).

Contrarrazões:
Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença absolutória. Argumentou que a única testemunha policial ouvida em juízo não confirmou a posse da arma pelo acusado, limitando-se a afirmar não se recordar do fato, e que a acusação se ampara exclusivamente em relatos inquisitoriais, o que inviabiliza a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (id. 330608989).

Parecer ministerial:
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 340682351).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que absolveu o apelado
Welvis Teixeira dos Santos
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sob o fundamento de insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

Sustenta o Parquet, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados em juízo, em especial pelo depoimento do policial militar e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O pleito merece acolhimento.

A
materialidade
do delito encontra-se estreme de dúvidas, consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência nº 2018.137662, no Auto de Apreensão (que descreve "1 revólver calibre .32, marca Taurus, numeração raspada, e 06 munições intactas"), e no Laudo Pericial nº 530.2.03.2018.005859-01, o qual atestou a eficiência da arma e das munições para a realização de disparos, bem como confirmou a supressão intencional do número de série por processo de abrasão.

A
autoria
, de igual modo, é certa e recai sobre o apelado, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante.

Conforme se extrai dos autos, na fase inquisitorial, o Policial Militar
Daniel Pereira Cavalcante
narrou de forma detalhada a ocorrência. Descreveu que a guarnição foi acionada via 190 com a informação de que o acusado conduzia um veículo VW Polo em alta velocidade e embriagado. Ao realizarem a abordagem, constataram a embriaguez e, durante a revista, localizaram com o suspeito um revólver calibre .32 com numeração raspada e seis munições.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Alcione Tavares de Lima
, que confirmou a localização da arma de fogo com numeração suprimida em posse do apelado durante a abordagem policial.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Alcione Tavares de Lima
confirmou que participou da ocorrência envolvendo o apelado. Embora tenha afirmado não se recordar especificamente da apreensão da arma de fogo devido ao lapso temporal transcorrido entre o fato (2018) e a audiência (2024), ratificou que o acusado estava alcoolizado e parado com o carro na pista.

O apelado
Welvis Teixeira dos Santos
, ao ser interrogado na fase policial, confessou a propriedade do artefato. Afirmou que a arma encontrada consigo era sua, que a comprou por R$ 2.000,00, que tinha ciência de que a numeração estava raspada e que andava armado em razão de sua profissão (agente penitenciário). Em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Pois bem. A absolvição fundamentada exclusivamente na ausência de recordação detalhada da testemunha policial em juízo, desconsiderando a robustez dos documentos lavrados no momento do flagrante, não se sustenta.

O crime de porte ilegal de arma de fogo deixa vestígios materiais (apreensão do bem), os quais foram devidamente periciados (ID 330608899 – pág. 48/58). A autoria foi fixada pela prisão em flagrante, ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade. O fato de a testemunha policial, anos depois, não se lembrar de detalhes específicos de uma entre centenas de ocorrências que atende, não invalida o flagrante, tampouco torna a prova exclusivamente inquisitorial. A confirmação da diligência em juízo, aliada à prova material irrepetível (apreensão e perícia), forma conjunto probatório suficiente para a condenação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE .
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA . PROVAS CAUTELARES E IRREPETÍVEIS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 155 do CPP prescreve que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 2. Não há falar, pois, em violação do mencionado artigo de lei, pela utilização exclusiva de relatórios policiais oriundos de depoimentos de policiais, uma vez que, para além destas evidências, foram produzidas provas cautelares e irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como "os termos de apreensão, as imagens colhidas, os relatórios de constatação e os demais elementos de prova amealhados quando da prisão em flagrante dos réus", sendo todas válidas para a condenação do agravante
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (grifei)

Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se baseia em elementos informativos corroborados por provas judicializadas e pela prova pericial. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas dos autos e não contraditados por elementos concretos.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
[...] É legítima a condenação criminal com base em depoimentos de policiais corroborados por demais provas constantes dos autos. [...] (N.U 1002039-49.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Assim, o conjunto probatório é harmônico e seguro para demonstrar que o apelado portava arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, impondo-se a reforma da sentença para condená-lo.

2. DOSIMETRIA DA PENA

Passo à individualização da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Considerando que o fato ocorreu em 29/04/2018, aplica-se a redação do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 anterior ao Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), por ser mais benéfica (
novatio legis in pejus
), cuja pena prevista era de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

1ª Fase - Pena-base:
A
culpabilidade
é normal à espécie. O réu não registra
maus antecedentes
(conforme certidão de antecedentes juntada é primário). Não há elementos técnicos para valorar a
conduta social
e a
personalidade
. Os
motivos
e
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal. As
consequências
não extrapolaram o resultado típico. O
comportamento da vítima
(o Estado/Sociedade) é neutro. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase - Pena intermediária:
Ausentes agravantes. Embora o réu tenha
confessado
na fase policial, a pena já se encontra no mínimo legal, incidindo o óbice da Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal"). Mantenho a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase - Pena definitiva:
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno definitiva a pena em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do Regime de Cumprimento e Substituição da Pena:
Com fulcro no art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis),
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença e
CONDENAR
o apelado
WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação original), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída a pena corpórea por restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026